Tribunal: TJBA
Processo: 8080300-21.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAUJO
Órgão julgador: MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAUJO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-10
Data de publicação: 2026-04-10

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8080300-21.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

AGRAVANTE: BRUNA SILVA DA MOTA e outros

Advogado(s)
:
ADRIANO SOUZA DA SILVA, GRASIELE SANTANA SANTOS

AGRAVADO: BRUNA SILVA DA MOTA e outros

Advogado(s)
:

ACORDÃO

EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PEDIDO DE GRATUIDADE DA JUSTIÇA FORMULADO APÓS A PROLAÇÃO DA SENTENÇA. EFEITO EX NUNC DA CONCESSÃO DO BENEFÍCIO. IMPOSSIBILIDADE DE RETROAÇÃO PARA ALCANÇAR CUSTAS PROCESSUAIS JÁ FIXADAS. DESPROVIMENTO DO RECURSO.

I. Caso em exame

1. Recurso interposto contra decisão que, nos autos de ação de homologação de transação extrajudicial, indeferiu o pedido de concessão dos benefícios da gratuidade da justiça formulado apenas após a prolação da decisão de mérito, mantendo a determinação de recolhimento das custas processuais fixadas no valor de R$ 7.280,48.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em definir se a concessão do benefício da gratuidade da justiça, quando requerida em momento posterior à condenação ao pagamento das despesas processuais, possui eficácia retroativa para isentar as partes do recolhimento das custas já arbitradas pelo juízo de primeiro grau.

III. Razões de decidir

3. O ordenamento jurídico processual civil brasileiro estabelece que o pedido de gratuidade da justiça pode ser formulado a qualquer tempo e grau de jurisdição. Contudo, a jurisprudência consolidada define que a eventual concessão do benefício opera efeitos estritamente prospectivos, possuindo eficácia ex nunc.

4. O deferimento da assistência judiciária gratuita não tem a capacidade de retroagir para desconstituir obrigações pecuniárias ou encargos sucumbenciais já consolidados por decisão judicial anterior ao requerimento. A inércia da parte em formular o pedido no momento processual adequado, qual seja, na petição inicial, resulta na preclusão quanto aos atos processuais já praticados e às despesas já constituídas.

5. A exigência do recolhimento das custas processuais fixadas antes da formulação do pedido de gratuidade não configura violação ao princípio do acesso à justiça, mas representa a aplicação das regras de preclusão lógica e temporal que regem o sistema processual e garantem a segurança jurídica das decisões consolidadas.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso conhecido e desprovido.
Tese de julgamento: "1. A concessão do benefício da gratuidade da justiça possui eficácia ex nunc, não retroagindo para isentar a parte do pagamento de custas processuais e encargos sucumbenciais fixados em decisão proferida em momento anterior à formulação do pedido."

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 99, caput.

Jurisprudência relevante citada: STJ, EDcl no AgInt no AREsp n. 1.486.202/RJ, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 11/3/2024, DJe de 18/3/2024.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos do Agravo de Instrumento nº 8080
300
-
21
.2025.8.05.0000, originário da 7ª Vara de Família da Comarca de Salvador, em que figuram como Agravante
s

BRUNA SILVA DA MOTA e outros
.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em CONHECER e NEGAR PROVIMENTO ao recurso interposto, em conformidade com o voto do Desembargador Relator que integra este julgamento.

Sala de Sessões,

Presidente

Des. Manuel Carneiro Bahia de Araújo

Relator

Procurador(a) de Justiça